Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-65.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, determinando o restabelecimento do serviço de água, bem como, condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que havia o débito em nome da recorrente, tendo em vista não haver informação que a mesma havia saído do imóvel. O corte se deu por contas atuais. Afirma que o valor arbitrado está dentro da razoabilidade. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. No caso, a recorrente, mesmo após ter realizado acordo com a recorrida, teve seu fornecimento de água suspenso. Sendo que a dívida cobrada se refere a outro imóvel onde a recorrente já não residia desde 2014.
8. Dessa maneira, evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão do fornecimento de água, cujo serviço é essencial.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 2.000,00.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente, para majorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos no art. 55, da Lei 9.099/95.